Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725211-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA VIOLETA GUIMARAES DE OLIVEIRA, SOEMIA SILVA GUIMARAES RECORRIDO: CASSIA REGINA SILVA GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL. ARRENDAMENTO DE TERRA AGRÍCOLA PELA INVENTARIANTE. VALOR ALEGADAMENTE INFERIOR AO PRATICADO NO "MERCADO". NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso interposto deve ser apenas parcialmente conhecido em razão da preclusão temporal em relação à impugnação ao laudo pericial. 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão, exercida pelas apelantes, de obtenção da condenação da recorrida ao pagamento de indenização de danos materiais em razão do alegado prejuízo econômico suportado após ter, a apelada, celebrado negócio jurídico de arrendamento das terras pertencentes ao espólio do genitor das litigantes, para cultivo agrícola, com preço pretensamente inferior ao praticado no mercado. 3. A apelada foi nomeada inventariante nos autos do processo no 0031286-70.2013.8.07.0001, originado pela ação de inventário dos bens deixados pelo genitor das litigantes, tendo sido as glebas objeto do negócio descritas na causa de pedir. 4. Durante o transcurso do processo de inventário a apelada, no exercício da função de inventariante, celebrou negócio jurídico de arrendamento de duas glebas de terras na aludida fazenda, pelo período de 5 (cinco) anos a partir da data de celebração do aludido negócio, tendo estabelecido que a contraprestação seria por meio da entrega de sacas de soja. 5. As apelantes verberam que a recorrida celebrou o aludido negócio jurídico sem a anuência dos demais herdeiros, com preço inferior ao que seria adequado ao caso. 5.1 . Sustentam que o valor mínimo para o arrendamento em questão deveria corresponder a 12 sacas de soja por hectare por ano. 6. Os documentos trazidos a exame evidenciam que, à exceção das apelantes, os demais herdeiros concordaram com a celebração do aludido negócio jurídico. 7. O laudo pericial constante nos autos evidencia, aliás, que o preço constante no aludido negócio jurídico não diverge do valor praticado no "mercado", não tendo havido o prejuízo econômico alegado pelas apelantes. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido teria violado os artigos 1.009, §1o, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao entender que a impugnação ao laudo pericial estaria preclusa, pois não foi interposto agravo de instrumento da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação. Afirmam que “não há que se falar em preclusão por não interposição de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II, do CPC, pois não houve qualquer manifestação do D. Juízo de 1o Grau sobre o mérito do processo na decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1.009, §1o, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 51350163): (...) A apelação interposta, a despeito de ser tempestiva e apropriada à espécie, deve ser apenas parcialmente conhecida. Isso porque a impugnação ao laudo técnico elaborado pelo perito judicial não pode ser conhecida em razão da preclusão da matéria. Na presente hipótese o Perito Judicial juntou aos autos do processo o laudo técnico complementar referido no Id. 48170168, tendo as apelantes juntado, na sequência, a respectiva impugnação (Id. 4817012). Sobreveio a decisão interlocutória que rejeitou a aludida impugnação nos seguintes termos (Id. 48170189): “A discordância das autoras acerca do laudo pericial não significa que a matéria não esteja esclarecida ou que a conclusão esteja equivocada. Além disso, a mera discordância não é motivo suficiente para justificar a elaboração de novo laudo, nem pelo mesmo perito, nem por outro perito, sobretudo porque a realização de nova perícia é medida excepcional (CPC, art. 480). Oportunamente, na sentença, todos os elementos serão apreciados, inclusive a manifestação dos assistentes técnicos. Anteriormente a ré havia manifestado interesse na produção de prova testemunhal (ID 111579430). Intime-se a esclarecer se o interesse persiste. Em caso afirmativo, a fim de que não haja a produção de provas inúteis, deve detalhadamente informar quem são as testemunhas que indicou para serem ouvidas, bem como de que forma poderão contribuir para a solução do ponto controvertido. Prazo de 5 dias.” (Ressalvam-se os grifos) As apelantes não interpuseram agravo de instrumento contra a aludida decisão no momento oportuno. A propósito, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC, as partes podem interpor agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. Aliás, convém ressaltar que a ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão da questão agora tardiamente impugnada. Assim, deve ser rejeitada a impugnação ao laudo técnico formulada pelas apelantes. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028